Tribunal: TJDFT
Processo: 0702527-29.2025.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. LEI MARIA DA PENHA. ARTIGO 40-A, ACRESCENTADO PELA LEI No 14.550/2023. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO. RELAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA E VULNERABILIDADE. PRESUNÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA AMEAÇA SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (artigo 147, § 1o, do Código Penal), contra suas duas irmãs, no contexto da Lei no 11.340/2006, fixando a pena de 4 meses de detenção, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena. A Defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, desclassificação para ameaça simples, afastando a incidência da Lei Maria da Penha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação pelos crimes de ameaça no contexto da Lei no 11.340/2006; e (ii) estabelecer se é possível desclassificar a conduta para ameaça simples, prevista no artigo 147, caput, do Código Penal, afastando a incidência da Lei no 11.340/2006.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, a jurisprudência consolidada atribui especial relevância à palavra da vítima, notadamente quando firme e coerente em todas as oportunidades nas quais ouvida, e quando ausentes nos autos provas que possam descredibilizar suas afirmações. As vítimas apresentaram relatos firmes e coerentes, tanto na fase policial quanto em juízo, confirmando as ameaças de morte proferidas pelo réu.
4. O conjunto probatório é coeso, harmônico e suficiente para comprovar a materialidade e autoria das infrações penais descritas na inicial acusatória.
5. O crime de ameaça é de natureza formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante se o agente possuía intenção real de cumprir a ameaça.
6. Diante da inclusão do artigo 40-A, na Lei no 11.340/2006, pela Lei no 14.550/2023, será aplicado o sistema protetivo da Lei Maria da Penha nas situações previstas em seu artigo 5o, independentemente da causa ou da motivação dos atos de violência e da condição do ofensor ou da ofendida. Nesse contexto, para a incidência da Lei Maria da Penha é desnecessária a comprovação da motivação relacionada ao gênero ou a existência de relação de hipossuficiência ou vulnerabilidade entre a parte agressora e a vítima.
7. No caso, as ameaças ocorreram entre irmãos, no âmbito familiar, configurando violência doméstica contra a mulher. Incide, portanto, a Lei no 11.340/2006, sendo inviável a desclassificação para ameaça simples.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147, caput e § 1o; arts. 33, § 2o, c, e § 3o; art. 44; art. 59; art. 77; Código de Processo Penal, art. 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o, III; art. 40-A; Lei no 14.550/2023.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg na MPUMP 6/DF, Corte Especial, julgado em 18/05/2022; TJDFT, Acórdão 1949634, 0701987-92.2023.8.07.0021, Rel. J.J. COSTACARVALHO, 2a Turma Criminal, DJe 10/12/2024; TJDFT, Acórdão 1949053, 0701060-86.2023.8.07.0002, Rel. NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, DJe 09/12/2024; TJDFT, Acórdão 2051686, 0730854-90.2025.8.07.0000, Rel. ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, CÂMARA CRIMINAL, DJe 13/10/2025; TJDFT, Acórdão 2006950, 0707287-30.2025.8.07.0000, Rel. CRUZ MACEDO, CÂMARA CRIMINAL, DJe 18/06/2025.